Tribunal: CARF
Processo: 10380.900496/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900496/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.211 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
PAQUETA CALCADOS S.A.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITOS. INSUMOS COM SUSPENSÃO DO IPI OBRIGATÓRIA.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI destacado em notas
fiscais, cuja saída com suspensão é obrigatória.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Walker Araújo e
José Renato Pereira de Deus que convertiam o julgamento em diligência. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
009.203, de 26 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 10380.900483/2013-01,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório que não homologou as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
advindos de fornecedores que destacaram o IPI, nas notas fiscais que emitiram, sobre produtos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900496/2013-72
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900496/2013-72

cuja saída com suspensão é obrigatória, nos termos do caput do art. 29 da Lei n° 10.637/2002 c/c
o art. 44 do Decreto n° 4.544/2002.
Basicamente, a manifestante alega que, pelo princípio constitucional da não-
cumulatividade, bem como, pelo disposto no CTN e o Regulamento do IPI, ao dar entrada de
insumos que adquiriu com destaque do IPI nas respectivas notas fiscais, tem direito ao crédito.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão e ingressou com Recurso Voluntário.
Foi alegado:
Do direito ao crédito de IPI sobre o tributo pago: uma vez que houve o
recolhimento do IPI sobre tais insumos, surge para o adquirente o direito ao respectivo crédito,
conforme reconhecido no art. 208 do RIPI/2002 (vigente à época).
- DO PEDIDO DE REFORMA
Do exposto, o Contribuinte requer que esta Egrégia Câmara de Julgador se
digne em conhecer do Recurso Voluntário para, em seguida, DAR-LHE PROVIMENTO no
sentido especial de RECONHECER OS CRÉDITOS RECORRIDOS, por ser de Direito.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 20 de agosto de 2014, às e-
folhas 896.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 24 de setembro de 2014, e-folhas
909.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foi alegado o seguinte ponto no Recurso Voluntário:

O recolhimento do IPI sobre insumos, faz surgir para o adquirente o
direito ao respectivo crédito, conforme reconhecido no art. 208 do RIPI/2002.
Passa-se à análise.
O contribuinte adquire insumos com suspensão de IPI.
Alguns fornecedores emitiram notas fiscais sem a referida suspensão, tendo efetuado
o destaque do imposto, razão pela qual o mesmo se creditou sobre o IPI pago.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900496/2013-72

A empresa alega créditos de IPI do 4o Trimestre de 2008 no valor de R$ 202.314,85
(duzentos e dois mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), resultante de
valor não aproveitado para a quitação do tributo no mês de referência.
Visando o ressarcimento de créditos de IPI (crédito básico) alusivo ao 4o trimestre de
2008, o Contribuinte sucedido (CNPJ/MF n° 01.098.983/0001-03) apresentou o devido
PER/DCOMP, no valor total de R$ 202.314,85.
O pleito foi integralmente indeferido pelo Despacho Decisório, com base nos seguintes
argumentos:
1.
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior
ao valor pleiteado;
2.
Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em
procedimento fiscal.

O tópico “Sinopse Fática” do Recurso Voluntário revela as seguintes causas:
a)
insumos que "deveriam ter sido adquiridos com suspensão do I P I";
b)
despesas que não se enquadrariam no conceito de "matérias primas,
produtos intermediários ou material de embalagem".
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade, folhas 02 a 03 daquele documento,
apresenta assim a questão:
Com efeito, embora a manifestante demonstre sua boa fé, cabe ponderar que o
caso em comento, refere-se a uma relação negocial envolvendo de um lado
empresa comercial que adquire insumos e de outro, suposta, empresa
fornecedora, o que, de plano, exige-se um dever mínimo de cautela entre as
partes envolvidas, ou seja o dever acautelatório necessário às boas práticas
comerciais. No caso, uma empresa obrigada a dar saída com suspensão do
imposto, emite um documento com destaque do IPI, como se fosse uma saída
ordinária, o que resulta que esse fornecedor ao emitir um documento inválido
lesou o adquirente que não tomou as cautelas necessárias.

Ao destacar e pagar um IPI legalmente suspenso, trata-se de recolhimento indevido, o
que não se enquadra como ressarcimento ao adquirente, mas, sim, como restituição ao
vendedor nos termos dos artigos 165 e 166 do CTN.
DECRETO N° 4.544/2002
Art. 207. Nos casos de pagamento indevido ou a maior do imposto,
inclusive quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão
de decisão condenatória, o valor correspondente poderá ser utilizado,
mediante compensação, para pagamentos de débitos do imposto do
próprio sujeito passivo, correspondentes a períodos subseqüentes,
independentemente de requerimento (Lei ns 5.172, de 1966, art. 165, Lei
n? 8.383, de 1991, art. 66, e Lei n? 9.430, de 1996, art. 73).
§ 1o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição (Lei n5
8.383, de 1991, art. 66, § 25).
§ 2o Parte legítima para efetuar a compensação ou pleitear a restituição
é o sujeito passivo que comprove haver efetuado o pagamento indevido,
ou a maior.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a
quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.211 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900496/2013-72

transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-
la.

Por fim, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade traz suas conclusões, as quais
acolho:
Admitir que um documento inidôneo confere direito ao crédito do IPI resultaria
em repassar ao Estado um ônus que não lhe é devido, pois, inerente ao risco da
atividade mercantilista, ou mesmo, de qualquer negócio. Por outro lado, nada
impede que a pessoa lesada busque no Poder Judiciário o ressarcimento das
perdas e danos que o(s) vendedor(s) possa(m) ter causado.
Contudo, se o fornecedor não agiu de má fé e, apenas cometeu um engano ao
destacar e pagar um IPI legalmente suspenso , trata-se de recolhimento indevido,
o que não se enquadra como ressarcimento ao adquirente, mas, sim, como
restituição ao vendedor nos termos dos artigos 165 e 166 do CTN.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital